Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-79.2009.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000119-79.2009.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH MARIZINA DA SILVA - CPF: 021.545.421-90 (APELADO), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ MANTIDA – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS – DANOS MORAIS – PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE – DEVER DE INDENIZAR ATÉ O LIMITE DA APÓLICE - DANOS ESTÉTICOS – RISCO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a indenização por lucros cessantes e danos emergentes quando devidamente comprovados nos autos.

Deve a seguradora arcar com o pagamento dos danos morais quando previstos na apólice de seguro.

“(...) A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial. Precedentes.”
(
ex vi
- AgRg no AREsp 643.074/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/09/2015)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
,

em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
Elizabeth Marizina da Silva
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais), a título de lucros cessantes, com correção monetária pela variação do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso, e condenou as requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos morais sofridos pela apelada, devendo ser descontada a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) já pagos a autora.

Condenou as requeridas, ainda, ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos, sendo R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), a título de indenização por danos estéticos e, também, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A apelante,

em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não há que se falar em sua responsabilidade para o pagamento do sinistro, uma vez que inexistente nexo causal – excludente de responsabilidade, tendo em vista se tratar de contrato de transporte onde a responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente do risco da exploração dos serviços de transporte.

Aduz, também, que não foi contratada a cobertura para fins de indenização por danos estéticos, não podendo a apelante arcar com a cobertura de um risco não previsto na apólice.

Argumenta, ainda, que não há comprovação nos autos de quaisquer prejuízos a ensejar o pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação e afastar sua condenação em honorários na lide secundária.

A apelada, nas contrarrazões (Id 11181973), pugna, preliminarmente, pelo indeferimento da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito a alegação de indeferimento da justiça gratuita formulada pela apelada em contrarrazões (Id 11181973), tendo em vista que após julgamento do Agravo Interno (Id 36985998), a apelante efetuou o pagamento do preparo recursal, consoante Id 38378486.

Vejamos.

A apelada propôs ação ordinária de reparação de danos materiais, morais e estéticos em desfavor da apelante e de Tut Transportes Ltda., aduzindo que no dia 23 de janeiro de 2008, foi vítima de um acidente automobilístico envolvendo um ônibus Mercedes Benz, modelo 1635, placa JYI 1867, cor branca, no qual estava a bordo, e um caminhão Mercedes Benz/L, ano e modelo 1985, cor azul, plava KHZ 7465, que estava estacionado na rodovia MT 60.

Aduziu, ainda, que em decorrência da colisão, 04 (quatro) passageiros foram a óbito, sendo que a apelada sofreu fraturas graves com sequelas permanentes, razão pela qual pleiteou a indenização por lucros cessantes, por danos emergentes, danos morais e danos estéticos.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais), a título de lucros cessantes, com correção monetária pela variação do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso, e condenou as requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelos danos morais sofridos pela apelada, devendo ser descontada a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) já pagos a autora.

Pois bem.

Da ocorrência do dano e do dever de indenizar

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referida norma é complementada pelo art. 927 do mesmo diploma legal, estabelecendo:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto ao assunto, Paulo Nade,
in
Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensina:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

No caso em apreço, os requisitos ensejadores do dever de indenizar encontram-se presentes, consoante assinalado pelo juízo
a quo
, porquanto as provas dos autos são uníssonas em demonstrar que o acidente somente ocorreu devido à falta de atenção do motorista do ônibus, uma vez que o próprio motorista admitiu não ter visto o caminhão parado no acostamento, demonstrando a execução de manobra perigosa, configurando ação imprudente, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, senão vejamos:

“(...) Os documentos juntados referentes a colisão dão conta que o ônibus no qual a requerente estava a bordo se chocou com um caminhão que estava parado no acostamento.

Em seu depoimento a Polícia Civil, o motorista do ônibus afirma que não viu o caminhão parado em razão da sombra de uma arvore, motivo pelo qual não diminuiu a velocidade.

O motorista do caminhão, por sua vez, afirma que o tempo estava bom, a estrada estava seca, e que ouviu o pneu estourar, sendo que na ocasião, estacionou o veículo no acostamento a fim de verificar o ocorrido, momento em que o ônibus se chocou com o caminhão, provocando a queda da carga que o mesmo transportava em cima do depoente e de mais dois indivíduos, sendo tijolos com 8 furos. (...)”
(
sic
sentença Id 11181489 - Pág. 2)

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da apelante para o pagamento do sinistro, dentro dos limites da apólice, uma vez comprovado o nexo causal, a culpa da transportadora, por meio de seu preposto (motorista) e o acidente.

Já com relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais e da expressa previsão contratual de exclusão de cobertura por danos morais e estéticos, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, o conjunto probatório dos autos, em especial o boletim de ocorrência, o depoimento dos motoristas envolvidos no acidente, os atestados, receituários e laudos periciais médicos, apontam, indene de dúvidas, a violação da integridade física da parte apelada, passível de compensação pecuniária.

Assim, deve a apelante reparar os prejuízos eventualmente sofridos pela autora.

Ressalto, ainda, quanto ao dano estético, que o Superior Tribunal de Justiça – STJ vem entendendo que o mesmo é algo distinto do dano moral, pois o primeiro seria uma
“alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa”
, enquanto que o segundo seria um
“sofrimento mental – dor da mente psíquica, pertencente ao foro íntimo”
(STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 30.10.2005 e REsp 84.752/RJ, Min. Ari Pargendsler).

Nesse mesmo sentido, é a Súmula 387 do STJ:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Com relação aos valores arbitrados, o magistrado
a quo
agiu o com acerto, arbitrando com moderação o valor de 10 (dez) salários mínimos, sendo R$ 9.540 (nove mil e quinhentos e quarenta reais), a título de danos estéticos e o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), título de danos morais, devidamente sopesados e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação à responsabilidade da seguradora sobre o limite do valor contratado, tal questão já foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 537 -Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

A seguradora afirma que houve apenas a contratação para indenizar o dano material e o corporal, sendo que não se inclui o dano estético nem mesmo o dano moral.

No entanto, o dano moral está devidamente previsto na apólice no item 3.2 – Cobertura Adicional – Danos Morais (Id 11179996 - Pág. 3).

A matéria também já está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, decidindo este Sodalício que somente nos casos em que há exclusão expressa dos danos morais e estéticos é que não estão abrangidos dentro dos danos corporais, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO ESPOSO E GENITOR DOS AUTORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 26, 34, 38 E 39 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTS. ARTS. 39 E 51 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 765 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE JUÍZOS CÍVEL E CRIMINAL. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO EXPRESSA. SÚMULA N° 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ. (...) 5
. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial.
Precedentes. ( ) 9. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 643.074/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/09/2015) (destaquei)

No caso
sub examine
, ao analisar a apólice, verifica-se que não ficou expressamente excluído o dano estético dos danos corporais, devendo ser mantida a condenação imposta pelo juízo
a quo
.

Sustenta a apelante, ainda, que não há comprovação nos autos de quaisquer prejuízos a ensejar o pagamento de danos emergentes e lucros cessantes. Contudo, resta inalterada a sentença no ponto.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que a apelada sofreu inúmeras lesões/fraturas em seu corpo, e assim ficou sem seu emprego por cerca de 18 (dezoito) meses, fazendo cobro, portanto, pela indenização por lucros cessantes e danos emergentes.

Merece destaque, no ponto, a escorreita sentença:

“(...)
DOS LUCROS CESSANTES

Certo do dever de indenizar é cabível ainda a fixação de reparação pelos lucros cessantes sofridos pela autora, pois em decorrência do acidente, viu-se incapacitada de trabalhar temporariamente em sua profissão de cozinheira, conforme expresso no art. 949 do Código Civil:

(...)

Com relação ao lucro cessante, já se manifestou o STJ que devem consistir somente naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (RE 1.110.417).

O entendimento adotado pelo STJ vem a ratificar o disposto no art. 403 do CC:

(...)

Do que se vê, ao determinar o valor a ser indenizado por lucro cessante, o magistrado deve considerar apenas o que a parte prejudicada tenha deixado de perceber em razão do fato danoso.

Quanto a alegação de que o INSS suspendeu o benefício concedido a autora, reconhecendo, assim, que não há incapacidade, devendo os lucros cessantes serem julgados improcedentes, anoto que o mesmo não faz parte do processo, bem como suas decisões não fazem lei, portanto, para julgamento desta lide serão considerados os elementos presentes na demanda para análise do pedido.

Deve-se analisar o tempo de paralização da atividade, descontando, também, eventuais despesas. Apenas assim, chegar-se-á ao valor justo de indenização, caso contrário, restaria caracterizado o enriquecimento ilícito da vítima.

No caso em atento, o pleito da autora merece parcial acolhimento. Isso porque o laudo pericial mais recente juntado aos autos atesta a aptidão da autora para sua atividade laborativa habitual, havendo tão somente redução da capacidade funcional, portanto, não restou configurada a incapacidade total e permanente, conforme alegado no pedido inicial.

Entretanto, o laudo médico afirma que a autora ficou temporariamente afastada de suas ocupações por consequência do acidente ocorrido no dia 23 de janeiro de 2008, pelo período de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Com relação à mensuração dos valores que a requerente deixou de receber, esta alega que possuía renda mensal de R$ 595,45. Contudo, esse valor está acrescido de hora extra, conforme análise ao recibo de pagamento juntado nos autos, portanto, não corresponde a remuneração real da autora.

Consta na carteira de trabalho que o salário da requerente correspondia a quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais).

A fixação dos valores cabíveis para reparação à titulo de lucro cessante são realizados por meio de média e levando em consideração a necessidade de aplicação de uma decisão justa e equânime.

Assim, considerando que a requerente ficou afastada de sua atividade laborativa habitual pelo período de 18 meses (laudo médico pericial ref. 121), arbitro a indenização por lucros cessantes no patamar de R$ 7.380 (sete mil e trezentos e oitenta reais).

(...)

DOS DANOS EMERGENTES

Quanto ao pedido de indenização pelos danos emergentes (materiais), relacionado ao tratamento médico hospitalar, incluindo despesas futuras, o mesmo merece prosperar em parte.

Dano emergente é tudo aquilo que se perdeu, importando "efetiva e imediata diminuição no patrimônio da vítima", devendo a indenização "ser suficiente para a restitutio in integrum" (Cavalieri F.o, 2005, p. 97).

Ele não será composto necessariamente somente pelos prejuízos sofridos diretamente com a ação danosa, mas incluirá também tudo aquilo que a vítima despendeu com vistas a evitar a lesão ou o seu agravamento, bem como outras eventuais despesas relacionadas ao dano sofrido, desde que devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos gastos realizados com tratamento médico hospitalar, serviço de enfermagem e medicamentos, a autora juntou somente um recibo de “Exame Eletroneuromiografia” realizado no valor de R$ 500,00.

Verifico a juntada de recibos referentes a consultas médicas realizadas, entretanto, estão em nome de terceiro estranho a lide. Observa-se ainda que as despesas médicas referentes ao procedimento cirúrgico foram custeadas pela segunda requerida, Nobre Seguradora do Brasil, sendo a nota fiscal emitida em seu nome.

Verifica-se ainda a juntada de passagens de ônibus nas quais não há qualquer menção quanto ao nome da requerente.

Dessa forma, deverão os requeridos, também a título de danos emergentes, arcar com o valor devidamente demonstrado pela autora, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)”

Assim, a manutenção da procedência parcial da ação é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020